Tribunal: TJBA
Processo: 8077796-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077796-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOANA MARIA DA SILVA SANTA FE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 163 DO STF. INAPLICABILIDADE DA TESE DE
DISTINGUISHING
. NORMA CONSTITUCIONAL APLICÁVEL INDISTINTAMENTE A TODOS OS SERVIDORES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedentes os pedidos de JOANA MARIA DA SILVA SANTA FE, reconhecendo a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e determinando a restituição dos valores indevidamente descontados.

2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 163 (RE 593068), fixou a tese de que
"Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’."

3.
A tese do Apelante de
distinguishing
, fundamentada na suposta incorporabilidade de tais verbas pela legislação estadual (Lei nº 6.677/94 e Lei nº 11.357/09), não se sustenta. O precedente do STF possui caráter constitucional e se aplica de forma indistinta a todos os servidores, independentemente da esfera federativa, pois a base de cálculo da contribuição previdenciária deve ter correlação com a repercussão nos benefícios de inatividade, sob pena de violar o caráter contributivo do regime.

4.
A Magistrada de primeiro grau agiu corretamente ao afastar a tese do
distinguishing
e ao aplicar o entendimento vinculante do STF, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia, que já se manifestou pela aplicabilidade da referida tese a servidores estaduais.

5.
Os critérios de restituição do indébito, incluindo a prescrição quinquenal, a incidência da Taxa SELIC (conforme EC nº 113/2021) e a fixação de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, estão em perfeita harmonia com a legislação e a orientação jurisprudencial. Inexistindo qualquer fundamento fático ou jurídico apto a justificar a reforma do julgado, a sentença deve ser integralmente mantida.

6.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos Relevantes Citados:
Constituição Federal, artigos 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11; Código de Processo Civil, artigo 85, § 3º; Emenda Constitucional nº 113/2021, artigo 3º.

Jurisprudência Relevante Citada:
STF, RE 593.068/SC (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, Processo Eletrônico DJe-056 DIVULG 21/03/2019 PUBLIC 22/03/2019; TJBA, Apelação Cível nº 8002076-60.2021.8.05.0113, Rel. Mauricio Kertzman Szporer, Publicado em: 08/03/2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8033771-46.2022.8.05.0000, Rel. Silvia Carneiro Santos Zarif, Publicado em: 14/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8077796-10.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
ESTADO DA BAHIA
e
JOANA MARIA DA SILVA SANTA FE
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA